Tribunal: TJPA
Processo: 0066706-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066706-80.2014.8.14.0301

APELANTE: FABIO JOSE DIAS DA PONTE SOUZA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM PERDAS E DANOS DIANTE DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO E DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DO IMÓVEL, MAS APENAS DE DANO MORAL, MATERIAL (LUCROS CESSANTES) E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação de pedido de conversão da ação em perdas e danos, após a venda do imóvel pelas rés. O agravado ajuizara ação de indenização por danos morais, lucros cessantes e congelamento do saldo devedor, obtendo sentença parcialmente procedente, confirmada em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível o sobrestamento do processo em razão do julgamento do recurso especial repetitivo sobre lucros cessantes;

(ii) é válida a decisão que remete os autos ao juízo
a quo
para apreciação de pedido de conversão da ação em perdas e danos, à luz do princípio da congruência e dos limites objetivos da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de sobrestamento, pois o recurso paradigma foi julgado com base em tema repetitivo do STJ (Tema 996/STJ), fixando tese sobre a obrigação de pagar lucros cessantes com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

4. No mérito, verifica-se que não houve pedido inicial e tampouco condenação em obrigação de fazer de entrega do imóvel. O que restou impossibilitado foi a entrega do bem, e não o cumprimento das obrigações pecuniárias (lucros cessantes, danos morais e congelamento do saldo devedor). A conversão prevista nos artigos 497 a 499 do CPC somente é admitida para obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa.

5. A pretensão de conversão em perdas e danos configuraria inovação da causa de pedir, vedada após encerramento da instrução e sem o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).

6. A remessa dos autos ao juízo de origem, para apreciação de pedido não deduzido, configura julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: É vedada a conversão, em sede de apelação, de obrigação de pagar (danos morais, lucros cessantes e congelamento do saldo devedor) em perdas e danos fundadas na entrega frustrada de imóvel, quando ausente pedido inicial ou condenação em obrigação de fazer, sob pena de ofensa ao princípio da congruência (art. 492, CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 329, II; 492; 497 a 499 do CPC

Tema 996/STJ: REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão

REsp 1.760.195/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva

AgInt no AREsp 2.295.199/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira

AgInt no REsp 1.901.146/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues

AgInt no AREsp 2.455.221/SP, Rel. Min. Marco Buzzi

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 31/03/2025 e encerramento às 14h do dia 07/04/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 20374796) interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
, contra decisão monocrática de Id 7594352, que determinou a remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação de pedido de conversão da ação em perdas e danos.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi manejado em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0066706-80.2014.8.14.0301
, ajuizada por
FABIO JOSE DIAS DA PONTE SOUZA.

Nas razões do agravo interno, os agravantes impugnam a decisão agravada sob dois fundamentos principais. Em primeiro lugar, invocam o sobrestamento do feito, diante da existência de recurso especial admitido como representativo da controvérsia no processo n. 0012985-82.2015.8.14.0301, que versa sobre a base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel. Apontam que o presente processo trata da mesma matéria, sendo cabível sua suspensão até pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Em segundo lugar, alegam que a decisão recorrida incorre em julgamento
extra petita
, por ter determinado o retorno dos autos ao juízo
a quo
para análise de conversão da ação em perdas e danos, matéria que não teria sido objeto de pedido formulado pelo autor na petição inicial. As agravantes afirmam que os pedidos deduzidos se limitam à indenização por danos materiais, sob a rubrica de lucros cessantes, e danos morais, inexistindo qualquer postulação relativa a perdas e danos.

Invocam o princípio da adstrição (ou congruência), previsto no art. 492 do CPC, segundo o qual a prestação jurisdicional deve restringir-se aos limites objetivos fixados pela demanda, sendo vedado ao juiz decidir além, fora ou aquém dos pedidos. Sustentam, assim, que a decisão impugnada extrapolou os contornos da lide, ofendendo o devido processo legal e o contraditório, uma vez que não houve oportunidade de defesa em relação a pretensão que sequer foi formulada pelo autor.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecido o sobrestamento dos autos em razão do tema repetitivo e, subsidiariamente, decretada a nulidade da decisão por vício de julgamento
extra petita
, com o consequente retorno dos autos à instância recursal para julgamento conforme os limites da demanda.

Instada a se manifestar, o agravado apresentou contrarrazões de Id 8412644, sustentando que o pedido de conversão decorre da modificação do quadro fático ocorrido após a prolação do acórdão de apelação, o qual julgou parcialmente procedente o recurso das rés apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais. Relata que, após tentativa de obter informações sobre o saldo devedor, foi surpreendido com a informação de que o imóvel fora vendido, e que o valor pago (R$ 84.968,27) seria parcialmente restituído (R$ 36.025,70, em 29 parcelas), sob a justificativa de inadimplência contratual imputada ao consumidor.

Argumenta que, diante dessa nova realidade, foi protocolado pedido no segundo grau para conversão da ação em perdas e danos, a fim de obter a devolução integral dos valores pagos. Aponta que a remessa ao juízo de origem foi medida necessária para evitar supressão de instância, porquanto não compete ao segundo grau decidir sobre pedido não examinado na instância de origem.

Quanto à preliminar de sobrestamento suscitada pelas agravantes, rejeita sua pertinência. Alega que o processo discutido como representativo da controvérsia (n. 0012985-82.2015.8.14.0301) refere-se apenas a lucros cessantes, enquanto a presente demanda envolve danos morais e, agora, perdas e danos decorrentes de conduta posterior à formação da lide. Sustenta que o sobrestamento acarretaria prejuízo indevido ao agravado, pois impediria a análise de pedido relevante e superveniente, o qual deve ser apreciado pelo juízo de origem.

No mérito, refuta a alegação de julgamento extra petita. Afirma que, embora não houvesse inicialmente pedido de perdas e danos, a posterior conduta da construtora — venda arbitrária do imóvel — justificou a formulação superveniente de tal pleito, o qual deve ser submetido ao contraditório e à cognição do juízo competente. Ressalta que o pedido de conversão não foi decidido de ofício pelo tribunal, mas remetido ao primeiro grau, exatamente para permitir seu regular exame.

Por fim, assevera que a construtora tenta protelar o processo e encobrir prática abusiva, sendo reprovável sua tentativa de impor distrato desfavorável ao consumidor. Pede, assim, a rejeição integral do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, com o fim de apreciar pedido de conversão da ação em perdas e danos, em razão de fato superveniente – a venda do imóvel objeto da lide pelas agravantes. O fundamento da decisão foi o de que a apreciação da nova pretensão pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

Preliminar de sobrestamento do feito

Inicialmente, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito, arguida pelas agravantes com fundamento na existência de recurso especial qualificado como representativo da controvérsia no processo n. 0012985-82.2015.8.14.0301, que versa sobre a fixação de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já julgou o referido recurso,
estando inclusive com trânsito em julgado, aplicando a tese fixada no Tema Repetitivo n. 996/STJ, no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel faz surgir para a vendedora o dever de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. Assim, exaurida a controvérsia pelo pronunciamento definitivo da Corte Superior, não há fundamento para o sobrestamento pretendido, razão pela qual rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Mérito do agravo interno: da conversão da ação em perdas e danos

A controvérsia cinge-se a definir sobre a possibilidade de conversão dos pedidos da ação originária, em perdas e danos, diante da venda do imóvel pela construtora.

O Código de Processo Civil, ao tratar da conversão de obrigações em perdas e danos, disciplina especificamente essa hipótese nos artigos 497 a 499, limitando-a às obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. O art. 499, em especial, dispõe que “
a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.”

Com base nesse regime normativo, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é admissível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo de ofício, inclusive na fase de cumprimento de sentença, desde que caracterizada a impossibilidade do adimplemento específico da obrigação. Contudo, essa conversão pressupõe que tenha havido, na petição inicial, a formulação de pedido de obrigação de fazer (ou de não fazer, ou de entregar coisa), passível de conversão.

Diante da alienação do imóvel, o que restou impossibilitado foi a entrega do empreendimento, e não a o pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e o congelamento do saldo devedor, de modo que para ser admitida a conversão, a obrigação de entregar o imóvel deveria constar na sentença e, consequentemente, no respectivo julgamento da apelação.

Na presente demanda, entretanto, não houve pedido de obrigação de fazer para entrega do imóvel. A pretensão do autor limitou-se à indenização por lucros cessantes (aluguéis mensais), congelamento do saldo devedor e danos morais. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em primeiro grau, com condenação das rés, sendo a sentença reformada em apelação apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral. A fase instrutória foi encerrada, e não se cogitou em nenhum momento de condenação em obrigação de fazer.

É crucial observar que a impossibilidade superveniente invocada pelo agravado diz respeito exclusivamente à entrega do imóvel, em razão de sua venda a terceiros pelas rés. Esta sim, obrigação de fazer, seria suscetível de conversão em perdas e danos, nos exatos termos dos artigos 497 a 499 do CPC, desde que tivesse sido objeto de condenação ou pedido formulado na inicial.

Ocorre que tal obrigação, como ressaltado anteriormente, sequer foi deduzida na petição inicial. O autor, à época, expressamente pleiteou apenas indenização por danos morais, lucros cessantes (aluguéis mensais) e congelamento do saldo devedor, ou seja, obrigações de pagar, as quais foram reconhecidas na sentença e confirmadas, com pequena modificação, em sede de apelação.

Ora, não se pode converter uma obrigação de pagar (dano moral ou lucros cessantes) em outra obrigação de pagar (valor do imóvel), sob o rótulo de perdas e danos. A conversão prevista no sistema processual não se aplica às obrigações pecuniárias já fixadas e executáveis, mas apenas àquelas de fazer, não fazer ou entregar coisa, cuja prestação se tornaria impossível ou excessivamente onerosa, legitimando a substituição por indenização equivalente.

Nesse contexto, a pretensão de conversão da ação em perdas e danos – consistente no ressarcimento integral dos valores pagos em decorrência da impossibilidade de
entrega
do imóvel – configura alteração substancial da causa de pedir e dos pedidos formulados na inicial, o que não se admite após o encerramento da fase de instrução, tampouco pode ser conhecido de ofício pelo julgador. De acordo com o artigo 329 do CPC, a alteração dos pedidos após a citação do réu exige seu consentimento e deve observar os limites do contraditório e da ampla defesa.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o
saneamento
do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Portanto, a tentativa de converter as obrigações indenizatórias reconhecidas na sentença — que são líquidas e certas — em outra obrigação de pagamento, fundada em inadimplemento contratual diverso e superveniente, não encontra amparo no sistema processual vigente, nem tampouco se coaduna com a lógica da conversão judicial. O que restou impossibilitado de cumprimento foi a entrega do imóvel — prestação que jamais integrou os pedidos iniciais, e não o pagamento das indenizações por dano moral e lucros cessantes, nem o congelamento do saldo devedor.

Importa ressaltar, ainda, que dentre os pedidos formulados na inicial, o único que poderia guardar natureza de obrigação de fazer é o de congelamento do saldo devedor. Contudo, a pretensão de congelamento do saldo devedor não se confunde, e nem implica, na obrigação de entregar o imóvel, tampouco pode ser interpretada como pedido implícito nesse sentido. O objetivo do congelamento era preservar o valor contratual enquanto pendente a entrega do imóvel, e não compelir diretamente a parte vendedora à entrega do bem.

Assim, não há nos autos qualquer condenação em obrigação de fazer relativa à entrega do imóvel, que possa ser considerada apta a ser convertida em perdas e danos. A própria lógica da conversão pressupõe um título executivo que determine o cumprimento específico de obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, frustrado por impossibilidade superveniente, o que claramente não se configura na presente hipótese.

Portanto, não se pode, com base em construção analógica ou ampliativa, admitir que o pedido de congelamento do saldo devedor englobe ou substitua, por implicitude, a pretensão à entrega da unidade imobiliária, sobretudo diante da clareza e precisão do pedido inicial. Isso equivaleria, em verdade, a reconhecer um pedido novo por via oblíqua, sem respaldo no devido processo legal.

Assim, acolher o pedido superveniente, apresentado em apelação, de conversão da ação em perdas e danos, como pretendido pelo agravado, implicaria inovação processual vedada, violando os princípios da estabilização da demanda, do contraditório e do devido processo legal. A remessa dos autos ao juízo
a quo
com esse objetivo configura, portanto,
erro in procedendo
, por conferir tutela não deduzida, em ofensa ao disposto no art. 492 do CPC, que veda o julgamento
extra petita
.

A constatação de eventual descumprimento contratual por parte da construtora, com a alienação do imóvel, deve ser objeto de ação própria, na qual se assegure às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da remessa dos autos ao juízo de origem, restabelecendo-se os limites da demanda tal como fixados na inicial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissão de recurso especial interposto contra acórdão do TJRJ. O acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação do condomínio autor e à apelação dos réus em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, relacionada a vícios construtivos em áreas comuns de um condomínio.

2. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau condenou as rés a realizar reparos indicados em laudo pericial, fixando prazos para início e término das obras, com previsão de multa em caso de descumprimento. O TJRJ, em decisão monocrática, deu parcial provimento às apelações para ajustar a sentença quanto aos prazos e incluir esclarecimentos do perito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à conclusão do perito judicial sobre o prazo para realização das obras e se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi correta.

4. Outra questão em discussão é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a alegação de inexistência de relação de consumo entre as partes.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal entendeu que não houve omissão no acórdão recorrido, pois o prazo de 120 dias para conclusão das obras foi devidamente fundamentado, considerando a sugestão do perito e a não obrigatoriedade do juiz em seguir o laudo pericial.

6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi considerada correta, conforme o art. 499 do CPC/2015, e está em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A relação entre as partes foi qualificada como consumerista, com base nos arts. 3º, 7º e 14 do CDC, e o recurso da parte não suscitou ofensa a esses dispositivos. Além disso, a revisão dessa conclusão exigiria análise de provas, o que é inviável em recurso especial.

8. A alegação de violação do art. 369 do CPC/2015 não foi prequestionada na instância ordinária, inviabilizando sua análise no recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é permitida quando a tutela específica não é possível, conforme o art. 499 do CPC/2015
. 2. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões jurídicas cuja análise pressupõe incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos. 4. A ausência de prequestionamento impede a análise de dispositivos não discutidos na instância ordinária".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV;

499; 1.022; CDC, arts. 3º, 7º, 14.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.121.365/MG, Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.322.139/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15.08.2022.

(AgInt no AREsp n. 2.295.199/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação ambiental específica, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a exigibilidade do título executivo judicial implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.901.146/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC) conhecido em juízo de retratação.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica."
(REsp 1760195/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 114-115, e-STJ. Agravo conhecido para de plano negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.455.221/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.))

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, para reformar a decisão monocrática agravada e reconhecer a nulidade da determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de conversão da ação em perdas e danos, por configurar inovação indevida do objeto da demanda, em afronta ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

Determino, assim, o prosseguimento regular do feito em segundo grau, com observância estrita dos limites objetivos da ação definidos na petição inicial.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 09/07/2025